Tribunal: STF
Processo: ARE 1305511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES. EXECUÇÃO FISCAL EMBARGADA. ADESÃO DA EXECUTADA/EMBARGANTE AO PROGRAMA DE ADIMPLÉNCIA GERAL (PAG). CONFISSÃO TÁCITA DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EMBUTIDOS NO REFERIDO PROGRAMA. SENTENÇA EXTINTIVA DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. A adesão da contribuinte embargante/executada ao Programa de Adimplência Geral (PAG), instituído pela Lei Estadual n. 9.429/94 e regulamentado pelo Decreto n. 819/ 07, importa, de forma irrefutável, na confissão do débito tributário exequendo, a ensejar, por isso, a extinção dos embargos opostos, com resolução de mérito, sem que caiba, entretanto, condenação em honorários advocatícios, dado que tal encargo foi inserido no parcelamento objeto do referido programa.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O Programa de Adimplência Geral - PAG (instituído pela Lei Estadual n. 9.429/94), e regulamentado pelo Decreto n. 819/07, assim dispõe:
    Art. 32 Faz parte do Programa de Adimplência Geral - PAG, o incentivo ao contribuinte ou responsável por crédito tributário inscrito em dívida ativa para pagamento parcelado da dívida em até 96 (noventa e seis) meses. § 4Q Além do pagamento da prestação mensal dos créditos tributários parcelados, sob a égide do PAG, a qual não poderá ser inferior a R$ 300,00 (trezentos reais), o contribuinte pagará os honorários devidos ao Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria Geral do Estado - FUNJURE, os quais corresponderão a 5% (cinco por cento) do valor da prestação mensal quando a dívida ainda não estiver ajuizada. Depois de ajuizada a execução os honorários do FUNJURE corresponderão a 10% (dez por cento) ou o percentual fixado pelo juízo. § 5º O pedido de parcelamento, dirigido à Procuradoria Geral do Estado, importa em confissão irretratável do crédito tributário, desistência de quaisquer recursos administrativos ou judiciais, renúncia ao direito de discutir o crédito tributário. Cabe ao requerente juntar aos autos do processo administrativo, cópia da petição protocolada com pedido expresso de desistência de ação ou recurso administrativo ou judicial pertinente ao crédito tributário objeto do pedido de parcelamento.
    Percebe-se, ei:itão, com clareza palmar, a inclusão da verba honorária no contexto do parcelamento objeto do PAG, bem como que a adesão a ele importa em confissão irretratável do crédito tributário, renúncia ao direito de cuti-lo e desistência de quaisquer recursos administrativos ou judiciais a ele ionerentes. 
    (...)
    Como visto, a adesão do contribuinte a programa de parcelamento tributário retira-lhe o direito de discutir o débito correspondente, e, no caso concreto, isenta-o do pagamento de verba sucumbencial em juízo, porque já embutida no próprio parcelamento.
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente